Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715446-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALFREDO DE LIMA AGRAVADO: ROSVITA INEZ FERRI BEINE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALFREDO DE LIMA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0712670-07.2017.8.07.0020, movido em desfavor de ROSVITA INEZ FERRI BEINE, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada/agravada (ID 121752518 – autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator